Tribunal: TJDFT
Processo: 0749854-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0749854-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLIGE BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLIGE BARBOSA DA SILVA, em desfavor de REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, visando reformar a Decisão ID 215375151, proferida na Ação de Procedimento Comum Cível n. 0745541-40.2023.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 26 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator